Tribunal: TJBA
Processo: 8106593-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106593-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: MARLUCI CAVALCANTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
MONI
TÓRIA.

C
ONTRATO

DE CRÉDITO BANCÁRIO
.
PROVA ESCRITA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS INAPTOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA
.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. A Ação Monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito.

2. No procedimento monitório, o que interessa é a análise do começo de prova escrita do débito, cuja
finalidade é alcançar a formação do título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional.

3. No caso,
constata-se que
a instituição financeira
,
embora tenha

alega
do

na
peça de ingresso
e reiterado nas suas razões recursais,
que
a contratação pel
a

consumidor
a
foi feita de forma regular, obedecendo todas as formalidades exigidas
,
não j
untou o instrumento
contratual
,
tornando, assim, controversa sua alegação,
no que tange à regularidade da celebração do negócio jurídico
,
quando lhe cabia o ônus da prova,
ao alegar fato
constitutivo
do
seu
direito, nos
molde
s do art. 3
7
3, I do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8106593-30.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelada,
MARLUCI CAVALCANTE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)